Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718992-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SILVA DE LIMA AGRAVADO: JOSE FERNANDO MARTINS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO SILVA DE LIMA contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730215-16.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da suposta companheira da parte executada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante aduz, em breve resumo, ter requerido a pesquisa de bens e valores de em nome da companheira do devedor, ora agravado, por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, Infoseg e Sniper, contudo, o pleito restou indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Assevera que o próprio executado, ora agravado, reconhece que vive, atualmente, em união estável, com a senhora Rayssa dos Santos Vieira, afirmando que esta seria sua “esposa”. Sustenta que, por aplicação do regime da comunhão parcial de bens, metade dos bens da companheira pertencem ao agravado, portanto, são passíveis de penhora. Afirma que as provas carreadas aos autos provam a união entre e agravado e a senhora Rayssa, o que configura a possibilidade de penhora sobre a meação daquele em eventuais contas existentes em nome de sua companheira. Tece outras considerações no mesmo sentido. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada, objetivando a satisfação do débito exequendo, a pesquisa de bens e valores em nome companheira do agravado, senhora Rayssa dos Santos Vieira. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência ora vindicado, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida em favor da parte ora agravante pelo Juízo primevo (ID 23994160 – autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 193448670 – autos de origem): Indefiro o pedido de pesquisa de bens em nome da suposta companheira do executado, pois o exequente não demonstrou o vínculo conjugal entre a Sra. Rayssa e o executado e, mesmo quando intimado para diligenciar acerca de eventuais informações acerca do regime de comunhão de bens, data da celebração e demais informações imprescindíveis para o caso de alcance de bens de terceiros para a satisfação da dívida deste processo, o exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, sendo o documento de ID 192399431 insuficiente para corroborar o estado civil do devedor. À Secretaria, para certificar sobre eventual resposta do ofício de ID 176262809 e, se for o caso, reiterá-lo. Com a resposta, dê-se ciência ao exequente para manifestação no prazo de 5 dias. (destaques no original) O Código Civil dispõe sobre o regime da comunhão parcial de bens, assim como sobre o instituto da união estável: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Já o inciso IV do art. 790 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; Pela dicção dos dispositivos legais, infere-se que, neste regime, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Por outro lado, é sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena de afronta ao devido processo legal. No caso em pauta, todavia, não há certeza se o executado, ora agravado, é, de fato, casado ou se vive em união estável com a pessoa indicada pela parte agravante. É dizer, seria totalmente admissível a penhora de bens da companheira do executado, quando comprovada a afetação de seu patrimônio, pelo regime de bens. Contudo, é imprescindível a demonstração, de pronto, da efetiva existência da união estável, a fim de viabilizar a individualização do patrimônio sob afetação. Para tanto, era indispensável que a parte agravante juntasse aos autos cópia do título judicial que declarou a união estável, ou, ainda, cópia da escritura pública lavrada pelos companheiros, o que deixou de fazer. E tudo porque, não há como declarar a união estável incidentalmente no curso do cumprimento de sentença, sacrificando o exercício do contraditório e da ampla defesa de terceiro não integrante da lide. A pretensão do agravante, se acatada, violaria, inclusive, a garantia do devido processo legal, o que não se admite. Assim, a pretendida pesquisa de bens pertencentes exclusivamente à companheira do devedor esbarra em óbice processual, na medida em que a referida pessoa não é parte no feito de que resultou na condenação ao pagamento de quantia certa e, na linha do que preceitua o art. 506 do CPC, senão, vejamos: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que, a princípio, não possui relação com a origem do débito. Por conseguinte, não havendo prova robusta e incontroversa da união estável, a manutenção da decisão agravada, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 10 de maio de 2024 18:29:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador